Tribunal: STF
Processo: ARE 824698
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL E ADITIVO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2013. 



    O Tribunal a quo decidiu que a ora agravada tem direito a participar do Curso de Formação de Soldados, etapa do Concurso da Polícia Militar, que após o Aditivo nº 005, do Edital nº 003/2007, estabeleceu a convocação, para as demais fases do certame, dos candidatos aprovados no exame intelectual. Divergir desse entendimento demandaria a análise das cláusulas do edital do concurso e seu aditivo de convocação para o curso de formação de soldados, bem como da moldura fática delineada nos autos. Aplicação dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.